Tribunal: STF
Processo: HC 129892
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. 



    HABEAS CORPUS – TIPO PENAL – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – PREMISSAS. O habeas corpus é apreciado presentes os fundamentos do acórdão proferido pelo órgão revisor, sendo impróprio ao rejulgamento do processo-crime.